Tribunal: TJDFT
Processo: 0007952-58.2014.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS PROCESSO: 0007952-58.2014.8.07.0005 RECORRENTE: ABEYLARD DE FREITAS DURAES NETO, LUZ MARINA FERREIRA DA SILVA, DISTRITO FEDERAL, APARECIDO DE CAMPOS PAULINO DA SILVA, ALCIDES CORRADI RECORRIDO: JOSE ROBERTO LEOPOLDINO, MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS LEOPOLDINO DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento dos recursos especiais diz respeito ao cabimento de ação de usucapião tendo por objeto imóvel particular desprovido de registro, situado no Setor Tradicional de Planaltina-DF e inserido em loteamento que, embora consolidado há décadas, não foi autorizado nem regularizado pela Administração do Distrito Federal (REsp 1.818.564/DF – Tema 1.025). Referido paradigma foi julgado e a ementa é a seguinte: RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DE IRDR. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. BEM IMÓVEL URBANO. ÁREA INTEGRANTE DE LOTEAMENTO IRREGULAR. SETOR TRADICIONAL DE PLANALTINA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. FORMA ORIGINÁRIA DE AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE DE REGISTRO. O RECONHECIMENTO DO DOMÍNIO DO IMÓVEL NÃO INTERFERE NA DIMENSÃO URBANÍSTICA DO USO DA PROPRIEDADE. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. A possibilidade de registro da sentença declaratória da usucapião não é pressuposto ao reconhecimento do direito material em testilha, o qual se funda, essencialmente, na posse ad usucapionem e no decurso do tempo. 3. A prescrição aquisitiva é forma originária de aquisição da propriedade e a sentença judicial que a reconhece tem natureza eminentemente declaratória, mas também com carga constitutiva. 4. Não se deve confundir o direito de propriedade declarado pela sentença proferida na ação de usucapião (dimensão jurídica) com a certificação e publicidade que emerge do registro (dimensão registrária) ou com a regularidade urbanística da ocupação levada a efeito (dimensão urbanística). 5. O reconhecimento da usucapião não impede a implementação de políticas públicas de desenvolvimento urbano. Muito ao revés, constitui, em várias hipóteses, o primeiro passo para restabelecer a regularidade da urbanização. 6. Impossível extinguir prematuramente as ações de usucapião relativas aos imóveis situados no Setor Tradicional de Planaltina com fundamento no art. 485, VI, do NCPC em razão de uma suposta ausência de interesse de agir ou falta de condição de procedibilidade da ação. 7. Recurso especial não provido, mantida a tese jurídica fixada no acórdão recorrido: É cabível a aquisição de imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, por usucapião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística. (Relator Min. MOURA RIBEIRO, Dje 3/8/2021). No mesmo sentido decidiu o acórdão vergastado (ID 14307933 – p. 315): DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SETOR TRADICIONAL DE PLANALTINA. USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. TERRENO LOCALIZADO EM ÁREA DESPROVIA DE REGULARIZAÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A usucapião é modo de aquisição da propriedade que requer dois elementos básicos como a posse e o tempo. Esse instituto evidencia uma modalidade de aquisição originária da propriedade ou de outro direito real sobre coisa alheia, consistente na posse ininterrupta, com intenção de dono, sem oposição e diante do decurso do prazo previsto no Código Civil. 2. A posse é elemento básico da usucapião e a posse ad usucapionem deve ser contínua, pacífica e exercida com a intenção de dono no prazo estipulado. Assim, o exercício da posse não pode ter intervalos, vícios, defeitos e questionamentos. 3. O processamento da ação de usucapião tem como principal efeito constituir título para o usucapiente, à vista da prévia aquisição originária do bem. 4. deve ser aplicado o Código Civil de 1916 nos casos em que já houve o transcurso de mais da metade do tempo estabelecido pela lei revogada (art. 2028 do Código Civil). 5. No momento do ajuizamento da ação de usucapião já havia transcorrido o lapso temporal de exercício da posse mansa e pacífica suficiente para a aquisição do bem, ficando evidenciada a submissão da situação jurídica à regra do art. 550 do Código Civil de 1916, diante da constatação do exercício da posse pelo prazo de 20 (vinte) anos ininterruptos e sem oposição, o que deve conduzir ao reconhecimento da legitimidade da situação jurídica ostentada pelos autores. 6. O Setor Tradicional de Planaltina-DF ainda está pendente de regularização pelo Distrito Federal. 7. Isso não obstante, o fato de se encontrar a referida área ainda a depender de regularização não altera a natureza privada da situação jurídica em destaque, pois o imóvel se encontra devidamente registrado em nome de particular, nada havendo a obstar o reconhecimento da aquisição originária do bem pelo exercício da posse mansa e pacífica por mais de 20 (vinte) anos. 8. Reconhecida a legitimidade da usucapião, o registro imobiliário subsequente fica sujeito ao cumprimento dos demais requisitos legais de regência. 9. Apelação conhecida e provida, com a inversão do ônus da sucumbência. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especiais interpostos, respectivamente, por ALCIDES CORRADI E OUTROS (ID 14307933 – p. 345/350) e pelo DISTRITO FEDERAL (ID 14307933 – p. 387/394). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019